Tribunal: TJSP
Processo: 1032460-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação das infrações de trânsito por exclusão da autoria. Impossibilidade. Alienação do veículo não comprovada. Contrato de compra e venda no qual a data assinalada não se mostra amparada pela certificação do Tabelião de Notas, suscitando dúvidas quanto à sua veracidade. Inexistência de comunicação do notário ao órgão viário, nos termos do Decreto Estadual

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação das infrações de trânsito por exclusão da autoria. Impossibilidade. Alienação do veículo não comprovada. Contrato de compra e venda no qual a data assinalada não se mostra amparada pela certificação do Tabelião de Notas, suscitando dúvidas quanto à sua veracidade. Inexistência de comunicação do notário ao órgão viário, nos termos do Decreto Estadual no 60.489/14, do que se depreende que o Certificado de Registro de Veículo de fato não foi devidamente registrado. Responsabilidade do proprietário do veículo pelas infrações praticadas. Art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de desconhecimento das decisões proferidas pelo Detran, inclusive relativas ao processo de suspensão, que não se sustenta. Prova cabal da autoridade impetrada que demonstra o encaminhamento das notificações por via postal, sendo desnecessário o efetivo recebimento destas pelo destinatário. Inteligência do art. 10, § 5o, da Resolução Contran no 182/05. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032460-68.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOEMI
STRUCKEL MIGUEL, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032460-68.2017.8.26.0053 -Voto no 12873
2
Voto no 12.873
Apelação no 1032460-68.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: NOEMI STRUCKEL MIGUEL
Apelado:
DIRETOR DO DETRAN-SP
Juiz de 1a Instância: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO Mandado de segurança. CNH. Anulação das
infrações de trânsito por exclusão da autoria. Impossibilidade.
Alienação do veículo não comprovada. Contrato de compra e
venda no qual a data assinalada não se mostra amparada pela
certificação do Tabelião de Notas, suscitando dúvidas quanto
à sua veracidade. Inexistência de comunicação do notário ao
órgão viário, nos termos do Decreto Estadual no 60.489/14,
do que se depreende que o Certificado de Registro de Veículo
de fato não foi devidamente registrado. Responsabilidade do
proprietário do veículo pelas infrações praticadas. Art. 257, §
7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de
desconhecimento das decisões proferidas pelo Detran,
inclusive relativas ao processo de suspensão, que não se
sustenta. Prova cabal da autoridade impetrada que demonstra
o encaminhamento das notificações por via postal, sendo
desnecessário o efetivo recebimento destas pelo destinatário.
Inteligência do art. 10, § 5o, da Resolução Contran no 182/05.
Recurso desprovido.
Trata-se de Apelação de Noemi Struckel Miguel, contra a r. sentença de fls.
76, que julgou improcedente o mandado de segurança impetrado em face do Diretor do
Detran-SP, em que objetiva a anulação das infrações de trânsito imputadas.
A impetrante, a fls. 80, insurge-se contra a autoria de tais infrações, vez que
sobrevieram à venda do veículo.
Contrarrazões a fls. 83/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032460-68.2017.8.26.0053 -Voto no 12873
3
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos termos do
artigo 14 da Lei Federal no 12.016/09.
Contudo, o apelo não comporta provimento.
Verte dos autos que a impetrante postula a anulação das infrações de trânsito
elencadas a fls. 14/15, refutando a autoria destas em virtude da alienação do veículo com
que foram praticadas, consoante assinala o contrato acostado a fls. 16/18. A apelante
acrescenta que teria interpelado os órgãos viários comunicando-lhes a venda, porém as
sanções decorrentes foram aplicadas, à revelia da expedição das respectivas notificações.
Inicialmente, convém salientar que a jurisprudência desta Egrégia Corte1
admite a mitigação da regra contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
segundo a qual, em caso de alienação do veículo, o antigo proprietário que deixa de
comunicá-la aos órgãos competentes responsabiliza-se solidariamente pelas penalidades
pelas infrações supervenientes ao negócio jurídico. Nesta hipótese, a orientação firmada
escusa o antigo proprietário, visto que, de acordo com o artigo 237 do Código Civil, a
transmissão do bem se faz pela tradição do objeto.
Entretanto, no caso dos autos, inexiste prova inequívoca do ato em questão.
Em que pese o contrato particular de fls. 16/18 ter sido regularmente
lavrado, a certificação do Tabelião de Notas acerca do reconhecimento de firma mostra-se
incerta, inviabilizando aferir a veracidade da data da venda descrita (29/09/2016).
Ademais, a responsabilidade da impetrante proprietária do veículo subsiste,
1 Apelação Cível no 1059495-03.2017.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j.
20/03/2019; Apelação Cível no 1029752-96.2015.8.26.0576, Rela. Desa. Heloísa Martins Mimessi, 5a
Câmara de Direito Público, j. 02/12/2018; Apelação Cível no 1004001-02.2017.8.26.0071, Rel. Des.
Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 05/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032460-68.2017.8.26.0053 -Voto no 12873
4
ante a inobservância dos termos da lei no que concerne à formalização da alienação do
veículo, notadamente quanto ao preenchimento do Certificado de Registro de Veículo,
mediante reconhecimento de firma (CRV cf. fls. 21).
Nesse aspecto, insta notar que ao tempo do negócio realizado já vigorava o
Decreto Estadual no 60.489/14, o qual dispõe:
“Artigo 1°. Os notários localizados no Estado de São Paulo são obrigados a
fornecer ao fisco informações sobre a realização de atos de reconhecimento de
firma em transações que envolvam a transferência de propriedade de veículos.
(...)
Artigo 2o. Logo após a efetivação do ato de reconhecimento de firma por
autenticidade do transmitente/vendedor no documento de transferência de
propriedade do veículo o notário deverá enviar à Secretaria da Fazenda, por
meio do endereço eletrônico http://www.fazenda.sp.gov.br:”
Portanto, cabe inferir das contínuas imputações em desfavor da apelante que
o notário não efetuou qualquer comunicação ao Detran, demonstrando que o registro da
alienação perante os órgãos competentes não se perfez, devendo prevalecer a
responsabilidade presumida do proprietário, na forma do artigo 257, § 7o, do Código de
Trânsito:
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do
veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento
de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código.
(...)
§ 7o. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional
de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o
proprietário do veículo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032460-68.2017.8.26.0053 -Voto no 12873
5
De outra parte, a alegação de desconhecimento do respectivo processo de
suspensão instaurado no âmbito do Detran, bem como de outras decisões, não se sustenta.
Com efeito, consoante se depreende dos autos do respectivo expediente
administrativo (fls. 55/65), verifica-se que todos os atos praticados foram objeto de
notificação endereçada à autuada, no domicílio declarado ao Detran e que condiz com o
logradouro constante no instrumento de mandato (fls. 11) e no próprio contrato de compra
e venda (fls. 16).
Nesse ponto, convém destacar que a disciplina legal do processo
administrativo não exige o efetivo recebimento da notificação pelo destinatário: a
Resolução Contran no 182/05, vigente à época do processo administrativo, confere eficácia
ao ato de comunicação ainda que haja devolução ao remetente por desatualização de
endereço (artigo 10, § 5o); e, na espécie, a identificação dos lotes postais nos quais o órgão
viário inseriu as notificações (fls. 57, 61 e 63) autoriza concluir que inexiste direito líquido
e certo à anulação pugnada pela impetrante.
Assim, uma vez comprovada a lisura dos atos praticados pela autoridade
impetrada, cumpre julgar-se o presente mandamus improcedente, com resolução de mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, modificando-se os
fundamentos da r. sentença.
BANDEIRA LINS
RELATOR